Tribunal: STF
Processo: RE 1454215
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Mista daquele Estado, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 37, incisos X e XIII; e 93, inciso IX da Constituição Federal, à Súmula 339/STF, à Súmula Vinculante 37 e ao que fora decidido no Tema 315 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem “condenou o Estado ao pagamento de terço de férias de 45 dias a professor convocado, em equívoco interpretativo de que estes teriam os mesmos direitos (regime jurídico) que professores efetivos, estes sim detentores do direito de férias de 45 dias até a edição da LCE 266/2019”.



    Aponta que o acórdão recorrido foi omisso ao reconhecer “a equiparação entre duas carreiras distintas (professor efetivo e professor convocado/temporário) para fins de remuneração, determinando que o pagamento da diferença fosse implantado e o período pretérito fosse pago”.



    Em 29/8/2023, a Presidência da Suprema Corte determinou a devolução dos autos à origem, considerando os Temas nºs 339, 551 e 1.241 da Repercussão Geral.



    Em nova análise, o Presidente da 1ª Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Contra essa decisão, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Ademais, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o RE 1.066.677/MG, feito paradigma do Tema nº 551 da repercussão geral, examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. O acórdão desse leading case porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 1º/07/2020).  



    Outrossim, cumpre destacar que, de fato, no julgamento do RE 1.400.787-RG/CE, Tema 1.241 da repercussão geral, o STF decidiu que havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Confira-se a ementa do precedente de repercussão geral:



    “Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relatora Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 03-03-2023)



    Na hipótese em análise, o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência mencionada, pois, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, compreendeu que 



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto por Estado de Mato Grosso do Sul contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por Antônio Marcos da Silva Mattos em face do recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 



    Em sua peça inicial, o autor narra que ministrou aulas na rede estadual de ensino, mediante contratação temporária. Relata que as sucessivas renovações desvirtuam a referida modalidade de contratação, devendo ser declarada a nulidade das avenças, fazendo jus ao recebimento das férias proporcionais. Por fim, aduz que embora tenha direito ao gozo de férias anuais de 45 dias, recebeu o adicional de férias somente com relação a 30 dias. 



    (...)



    Discute-se, no presente recurso, a incidência do terço constitucional sobre todo o período de férias. 



    1 - Terço de férias 



    O adicional de 1/3 de férias encontra previsão no art. 7.º, XVII, da Constituição Federal, que estabelece como direito dos trabalhadores (estendido aos servidores públicos, ex vi art. 39, 8 3.º) o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, visando proporcionar ao trabalhador as condições financeiras necessárias para o devido desfrute do descanso a que faz jus após o transcurso de 12 meses de trabalho. 



    A Lei Complementar Estadual n.º 87/2000, em sua antiga redação (vigente até 14/07/2019), que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul, estabelece: 



    (...)



    Como se nota, restou claro que os docentes da rede estadual terão férias de 45 dias, sendo 30 dias no término do período letivo e 15 dias entre as duas etapas letivas. 



    Logo, não há possibilidade de interpretação diversa quanto à efetiva inclusão do período de 15 dias nas férias anuais dos professores, devendo, assim, incidir o adicional de 1/3 sobre este período, pois o dispositivo legal faz menção expressa ao termo "férias", e não a recesso. Aliás, a título de registro, a alteração do referido termo ocorreu somente com a Lei Complementar Estadual n.º 266/2019. 



    Em que pese o art. 120, 8 1.º, da Lei Estadual n.º 1.102/90, restringir o pagamento do 1/3 de férias sobre a remuneração de um mês, ainda que o servidor possa gozar de férias em período superior, tal disposição não é aplicável ao caso, tendo em vista que o magistério estadual goza de lei específica da categoria, qual seja, a Lei Complementar Estadual n.º 87/2000. 



    Como é cediço, o princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, implica na subordinação completa do administrador à lei, o qual está vinculado à realização das finalidades nelas impostas.



    (...)



    Na espécie, restou demonstrado que a parte autora laborou como professor da rede estadual de ensino, portanto, faz jus ao recebimento do adicional de 1/3 de férias incidente sobre o período de 45 dias, durante o período contratual.”



    Por fim, para superar a conclusão da Corte de origem sobre a natureza jurídica do vínculo existente entre a parte autora e o recorrente e o direito da parte à percepção do terço de férias sobre os 45 dias demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1218321 AgR, de minha relatoria no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 28-10-2019)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1415701 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 09-01-2024)



    No mesmo sentido: RE nº 1.532.153/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/25.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente